Tribunal: TJMT
Processo: 0005467-50.2016.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005467-50.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Militares]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 012.013.741-03 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NAISER - CPF: 890.892.191-53 (APELANTE), JONATHAN MAYCON DE OLIVEIRA PENA - CPF: 029.931.021-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINTON NENEVE (VÍTIMA), NILZA MARIA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FRAGILIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
2.
TESES REMANESCENTES
– ANÁLISES PREJUDICADAS -
RECURSO PROVIDO
– SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

.

1. Imperiosa a absolvição dos réus, se inexistentes provas robustas, cabais, acerca da existência do crime, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, especialmente, se as palavras da vítima, isoladas, são contraditórias e
frágeis para amparar a condenação.

2.
Diante da absolvição operada, fica
prejudicada a apreciação das demais teses defensivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto, a tempo e modo por
Crenival Rodrigues Ferreira
,
Jose Carlos Naiser
e
Jonathan Maycon de Oliveira Pena,

contra a sentença pela qual foram condenados como autores do crime previsto no
art. 157, § 2º, I e II, do CP
. Enquanto
Crenival
e
Jonathan
foram apenados com
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
e
20 dias-multa
; à
Jose Carlos
foi imposta a reprimenda de
7 anos, 3 meses e 3 dias
de
reclusão
, em regime
semi
aberto
, e pagamento de
25 dias-multa
(Id. 122349049 - pág. 233)
.

Em suas razões recursais, os apelantes almejaram a
absolvição
com amparo no art. 386, IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal) ou VI (existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência), do Código Penal.

Entretanto, se vierem a ser vencidos nessa tese, requereram a
desclassificação
da conduta para a do crime previsto no
art. 71 da Lei nº. 8.078/90
e, caso não acolhida tal tese, pleitearam, ao menos, a
exclusão
da majorante do
emprego de arma
, a fixação da
pena intermediária aquém do mínimo
legal e a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(Id. 122345752 - Pág. 38).

As
contrarrazões
ministeriais em 1º grau, são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 122345758).

A d.
PGJ
em parecer, por sua vez, opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue (Id. 125771172):

“Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva. A defesa requer a absolvição dos apelantes – Alega que inexistem provas sólidas da materialidade delitiva, destacando que não restou comprovado que os bens das vítimas foram efetivamente subtraídos – Procedência – Insuficiência de provas que demonstrem ter ocorrido subtração de bens – A vítima, relatou em Juízo que não viu a subtração dos bens, tendo deduzido que foram roubados pelos acusados, pois deu falta dos objetos após a saída dos apelantes da residência – As provas demonstram que o filho da vítima, Márcio Alves dos Santos, era viciado em drogas, tendo subtraído bens da residência em outras ocasiões. Tal fato gera a dúvida acerca da autoria delitiva, o que favorece os réus (in dubio pro reo) – A suposta vítima
Wellinton Neneve
não prestou depoimento em juízo – Ausência de prova judicial que possa sustentar a condenação dos réus – Teses subsidiárias de desclassificação delitiva e exclusão das majorantes prejudicadas. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 26.3.2015, por volta das 15 horas, na Rua Trinta e Seis, nº. 902-N, Jardim 13 de Maio, Tangará da Serra/MT.,
Crenival Rodrigues Ferreira
,
Jose Carlos Naiser
e
Jonathan Maycon de Oliveira Pena
, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma, teriam subtraído perfumes, panelas, bacias e o valor de R$400,00 em dinheiro, além de roupas, um carregador de tornozeleira eletrônica e pedaços de sabão de álcool, pertencentes às vítimas
Wellinton Neneve
e
Nilza Maria da Silva Santos
.

Narra-se na denúncia que a mãe do réu
Jose Carlos
foi vítima de um “golpe” aplicado por
Márcio Alves dos Santos
(filho da vítima
Nilza
), que, sem a intenção de pagar, efetuou uma compra mediante assinatura de nota promissória no valor de R$370,00.

Em razão disso,
José Carlos
e os demais réus foram até a residência de
Márcio
, contudo, não o encontraram no local. Apesar disso, vendo a vítima
Wellinton
, que residia nos fundos do imóvel, passaram a ameaçá-la de morte, a agrediram fisicamente e subtraíram-lhe diversos objetos, além de R$400,00 em dinheiro.

Durante a ação criminosa, a vítima
Nilza
chegou e foi abordada pelos réus, que lhe apontaram a arma de fogo, exibiram a nota promissória assinada por seu filho
Márcio
e a ameaçaram; depois disso, deixaram o local.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou
Crenival
,
Jose Carlos
e
Jonathan
como autores do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP. Enquanto
Crenival
e
Jonathan
foram apenados com 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto e 20 dias-multa; à
Jose Carlos
foi imposta a reprimenda de
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, em regime semi
aberto
, e
25 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, os apelantes almejaram a absolvição com amparo no art. 386, IV, V ou VI, do Código Penal. Entretanto, se vierem a ser vencidos nessa tese, requereram a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 71 da Lei nº. 8.078/90, mas caso não acolhida tal tese, pleitearam, ao menos, a exclusão da majorante do emprego de arma, a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Com a devida
vênia
à convicção firmada pelo MM. Juiz
a quo
, tenho por desacertada a condenação nestes autos, uma vez que, ao menos do ponto de vista deste Relator, não houve a comprovação acerca da materialidade do crime de roubo majorado.

É verdade que, ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima
Wellinton
afirmou que os réus compareceram em sua residência, o ameaçaram com emprego de arma de fogo, lhe agrediram gravemente e lhe subtraíram diversos pertences. No entanto, essa vítima não foi ouvida na fase judicial para confirmar suas palavras ou sequer foi submetida a exame de corpo de delito para se constatar alguma veracidade das assertivas.

Já a vítima
Nilza
, malgrado ter afirmando em ambas as fases da persecução penal, que chegou em sua residência, se deparou com os réus, sendo ameaçada por eles, encontrando a vítima
Wellinton
ferida e chorando, nota-se que ela não presenciou qualquer agressão ou subtração. Ela disse que sumiram do interior da sua residência alguns pertences como roupas do seu filho, um carregador de tornozeleira eletrônica e perfumes, presumindo que foram levados pelos réus porque seu quarto e a casa toda estavam revirados.

Ressalta-se que, em regra, as circunstâncias em que a vítima
Nilza
encontrou em sua residência, aliada ao comparecimento dos réus àquele local, poderiam induzir à conclusão de que os objetos que teriam “sumido” foram subtraídos pelos réus, contudo, o contexto fático concreto não permite a certeza de que os réus subtraíram qualquer pertence das vítimas.

A própria vítima
Nilza
admitiu em Juízo que seu filho,
Márcio Alves dos Santos
, é usuário de drogas, já lhe furtou em algumas ocasiões para sustentar o vício e, ainda, que mantém tudo trancado com cadeado, inclusive os quartos da residência – tudo a indicar que ela se prevenia de eventual ação delituosa do seu filho.

Realmente, em consulta ao SEEU, nota-se que
Márcio
cumpre pena no PEP nº. 0007658-20.2006.8.11.0055, por diversos crimes como estelionato, furto e outros, sendo que sua genitora
Nilza
figura como vítima em alguns deles.

Não bastasse, o investigador de polícia
Lázaro da Silva Ribeiro
, narrou perante a autoridade judiciária, que
Márcio
subtraia objetos da própria residência com o intuito de trocar por drogas, tanto que a residência era trancada com cadeado e
Nilza
registrava boletim de ocorrência contra ele.

Não se está aqui a dizer que
Márcio
é o responsável pela subtração dos bens elencados pela vítima, mas, tão somente, que as provas são frágeis para apontar os réus como autores dessa subtração. Até mesmo porque, a vítima disse que se ofereceu para pagar a dívida do filho, no valor de R$370,00, mas eles recusaram.

Oras, se os réus compareceram à residência da vítima para subtrair-lhe bens, porque recusariam o pagamento em dinheiro?

Além do mais, como bem destacado pela douta PGJ, até mesmo a descrição, pela vítima
Nilza
, dos objetos subtraídos é duvidosa, pois,
“A despeito de a vítima não ter visto a subtração, a relação dos objetos roubados foi pormenorizada, o que causa estranheza:

“Que percebeu que além de vários pertences bagunçados, percebeu que havia sumido três ternos, três calças jeans, três camisas, o carregador da tornozeleira utilizada por Márcio, um saco com 20 pedaços de sabão de álcool e sete perfumes do boticário (...)” (fls. 56 – PDF)”
.

E não é só
isso. Em suas declarações policias prestadas em 8.6.2015 e 30.9.2015, existe alguma divergência entre os objetos supostamente subtraídos; em uma ocasião,
Nilza
diz que foram levados, dentre outros, vários perfumes que totalizam cerca de R$600,00, enquanto na outra, diz que foram subtraídos R$600,00 em dinheiro, que estavam dentro de uma fronha no interior da residência da outra vítima.

A propósito, toda a dinâmica dos fatos se mostra nebulosa, o que impossibilita a certeza necessária para a condenação ou, mesmo, para a desclassificação da conduta para crime diverso do narrado na denúncia
.

Os réus foram uníssonos e harmônicos em ambas as fases da persecução penal.
C
renival
e
Jose Carlos
afirmaram que,

apenas, se dirigiram até a casa da vítima na procura por
Márcio
, mas negaram qualquer animosidade; enquanto
Jonathan
disse que estava próximo do local e a vítima o viu, presumindo que ele estivesse na companhia dos demais réus, vigiando a residência.

Nesse contexto, ainda que as palavras da vítima
Nilza
sinalizem possível crime de ameaça ou exercício arbitrário das próprias razões pelos réus (porque eles foram até a sua residência cobrar ou desfazer o negócio ajustado por Márcio, não se sabe exatamente –, entendo que suas declarações, por si sós, não são suficientes para amparar uma condenação por qualquer delito que seja.

Com efeito, a dúvida que remanesce, deve beneficiar os réus.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da ocorrência do crime, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...)
Ressaindo dos autos, sobretudo pela contradição da prova oral obtida através do depoimento da suposta vítima encartado nos autos, o conjunto probatório frágil, fomenta dúvida acerca da autoria delitiva, impondo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.” (Ap 93036/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016)

Por consequência lógica, fica prejudicado o exame das demais teses apresentadas pelas defesas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, para reconhecer a inexistência de prova da materialidade do crime e, nos termos do art. 386, II, do CPP,
absolvo

Crenival Rodrigues Ferreira
,
Jose Carlos Naiser
e
Jonathan Maycon de Oliveira Pena
da autoria do delito previsto no
art. 157, § 2º, I e II, do CP
, julgando
prejudicada
a análise dos demais pedidos da
defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022